Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO PELA ALÍNEA “C” DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POSITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Brasília/DF, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração do comportamento da vítima, que foi considerado neutro pelo juízo sentenciante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
4. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal.
5. O comportamento da vítima é circunstância judicial que, necessariamente, será apreciada de forma neutra ou favorável. Portanto, a sua composição no cálculo dosimétrico nunca pode incrementar a pena-base.
6. O conjunto probatório não evidencia que a parte ofendida concorreu, de alguma forma, para a sua morte, até mesmo porque a circunstância indicada nas razões recursais foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e utilizada pelo Juiz Presidente na 2a fase dosimétrica, por constituir motivo torpe.
7. O mesmo vetor não pode ser empregado mais de uma vez no arbitramento da pena-base, uma vez que, na espécie, feriria a soberania dos veredictos. Se os jurados entenderam que o possível furto de celular configura motivo torpe, não cabe ao magistrado a quo, na fase dosimétrica, confeccionar uma fundamentação em sentido contrário, com intuito de beneficiar o acusado e apreciar positivamente a circunstância judicial do comportamento da vítima.
8. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
9. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “é constitucional — por não violar o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (CF/1988, art. 5o, LVII) e por garantir a máxima efetividade da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) - a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada”, no RE 1.235.340/SC – Tema 1.068 RG.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, art. 593, inciso III, alínea “c”.